Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-40.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral - Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano material e moral - Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula no 472 do C. STJ – Repetição de indébito autorizada na forma simples – Compensação entre créditos e débitos admitida – Dano moral inocorrente - Procedência parcial e ônus perdimentais redimensionados - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001413-40.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
CELIO ROBERTO SOUSA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
2
VOTO No: 43285
APEL. N°: 1001413-40.2016.8.26.0529
COMARCA: Santana de Parnaíba (1a Vara)
APTE.: Celio Roberto Sousa Amaral (A)
APDA.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO Revisional de cláusulas contratuais
c.c. indenização por dano material e moral - Cédula de crédito
bancário
Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa
de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do
STJ Anatocismo inocorrente no período da normalidade da
avença
Inexistência de prova de expressa pactuação da
possibilidade de capitalização de juros em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável
ao período da inadimplência - Comissão de permanência
Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros
remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais
juros de mora e multa de 2% pactuados Súmula no 472 do C.
STJ Repetição de indébito autorizada na forma simples
Compensação entre créditos e débitos admitida Dano moral
inocorrente - Procedência parcial e ônus perdimentais
redimensionados - Recurso provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. indenização por dano material e moral (cédula de
crédito bancário de 05.08.2011, fls. 8/15) intentada por Celio Roberto
Sousa Amaral, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
188/201, de relatório a este integrado, para condenar a ré a devolver ao
autor o montante relativo ao seguro, tarifa de avaliação do bem e
registro de contrato que foi diluído proporcionalmente nas parcelas
pagas, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste
E. TJSP a partir dos pagamentos mais incidência de juros legais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
3
mora desde a citação da instituição financeira requerida e, por decaído
em maior parte dos pedidos, condenar a autora ao pagamento de 90%
das custas e demais despesas processuais, corrigidas monetariamente
pelos mesmos índices acima mencionados a partir dos respectivos
desembolsos, além de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do
Código Civil combinado com o § 1o do artigo 161 do Código Tributário
Nacional), a contar do trânsito em julgado do r. decisum, quando estará
configurada a mora (artigo 407 do Código Civil), além dos honorários
advocatícios fixados, equitativamente, em R$700,00 (§ 8o do artigo 85
do Código de Processo Civil).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 203/214,
o autor postula o provimento a fim de que sejam julgados procedentes
os pedidos não acolhidos pela r. sentença vergastada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
4
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (2,18% e 29,54%, fls. 12) e custo efetivo total (37,30% a.a., fls.
12) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
5
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
tese convertida na Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto,
em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da
espécie, porquanto não comprovada a alegada abusividade das taxas
pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
6
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
7
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (2,18% a.m. e 29,54% a.a. e custo efetivo total
de 37,30% a.a., fls. 12), não implica capitalização mensal do encargo,
mas apenas a utilização de juros compostos como método de formação
da taxa de juros contratada para remunerar o capital mutuado no
período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de
juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma composta de
remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no período de
amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
8
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva (o apelante não fez
prova da alegada abusividade, o que era de rigor) e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
9
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, mormente a redução dos juros remuneratórios à taxa média
de mercado e a substituição do sistema de amortização adotado pelo
método Gauss), no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
10
AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
11
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Caso não haja no contrato cláusula expressa
permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
12
período da inadimplência, como se verifica na espécie, necessário vedar
o anatocismo ou determinar o seu expurgo caso o inadimplemento do
mutuário tenha sido verificado e o pagamento do adicional ilícito tenha
sido efetuado.
Assim, em havendo inadimplência do insurgente, à
falta de expressa pactuação para a incidência mensal, trimestral ou
diária, aplica-se a capitalização em periodicidade anual à taxa
contratada de 29,54% (fls. 12).
4. No que tange à cobrança da comissão de
permanência, o encargo, desde que haja pactuação e não seja abusivo,
não é ilegal porque encontra respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco
Central, que facultou a cobrança do encargo aos bancos, caixas,
cooperativas de crédito, sociedades de crédito e de arrendamento, no
caso de atraso dos devedores no adimplemento ou liquidação de seus
débitos.
Já a correção monetária foi introduzida pela Lei no
6.899/81, incidindo nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
partir do vencimento. A comissão de permanência e a correção
monetária foram instituídas com idêntica finalidade, qual seja, a
atualização da dívida a contar do seu vencimento, servindo de critério
de atualização em regime inflacionário.
Sendo assim, a utilização de um critério arreda o
outro, dada a finalidade única que se reconheceu haver nos dois
institutos (Súmula 30 do STJ).
A comissão de permanência, pois, deve limitar-se à
soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (esta não
poderá ser superior à “taxa do contrato”, ou seja, aquela prevista para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
13
período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros
moratórios (12% aa) e da multa moratória avençada no contrato.
O entendimento, aliás, restou uniformizado pela
Súmula no 472 do STJ, dispondo que:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, o contrato prevê a incidência de comissão
de permanência no item 6 do quadro resumo e cláusula 16 (12%
calculada pro rata die, fls. 12 e 13) cumulada com multa de 2%, o que,
como se viu acima, é inadmissível.
Assim, no período da inadimplência, a cobrança de
comissão de permanência deve ser admitida desde que respeitada a
limitação contida no verbete da súmula n° 472 do C. STJ, o que torna
imperiosa a reforma da r. sentença objurgada neste tocante.
5. No que tange ao dano material, a restituição de
eventual indébito pago deve ser feita de forma simples, pois configurada
a hipótese de engano justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende o autor (eventual detentor
do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial), pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
14
práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da instituição
financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada a
incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP n. 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
15
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
6. Inocorreu dano moral passível de ser indenizado.
Os fatos descritos na inicial (cláusulas contratuais
abusivas ou ilícitas) não ensejaram abalo à honra do apelante, ou seja,
inexiste situação constrangedora, humilhante e angustiante que possa
causar sofrimento a alguns dos direitos de personalidade do insurgente,
anotando-se que somente se indeniza o dano moral quando a agressão
exacerba a naturalidade dos fatos da vida e, consequentemente, causa
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige,
portanto, meros dissabores da vida cotidiana, como se verifica na
espécie, não são indenizáveis.
Ademais, excluindo os casos de dano moral in re
ipsa, não há falar em lesão extrapatrimonial tão só pelo fato de ter
havido mora do credor, sem a prova robusta de que algum dos
atributos do direito de personalidade tenham sido diretamente
atingidos pela cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Em verdade, o que se verifica é que o apelante foi
vítima de meros aborrecimentos inerentes à vida cotidiana em
sociedade, portanto, não indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-40.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 43285 am
16
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente em parte a ação a fim de determinar o
realinhamento do débito, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, na forma indicada nos itens 3 e 4 acima,
condenar a ré a restituir ao autor, na forma simples, o indébito
porventura pago sob as rubricas reconhecidamente ilícitas por este v.
acórdão (eventual anatocismo no período da inadimplência e comissão
de permanência no percentual pactuado e cumulada com multa
moratória), com correção monetária a partir da efetiva ocorrência do
eventual indébito e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e
débitos existentes entre as partes e, em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais mais os honorários advocatícios da parte adversa, os quais
são fixados, por equidade, em R$2.500,00 para cada qual (arts. 85, § 14
e 86, caput, do CPC), observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor (fls. 28).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica